Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-55.2021.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002437-55.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAM CRISTIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 047.576.741-12 (RECORRENTE), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0005-01 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS POR INADIMPLEMENTO. PARCELAS QUITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No presente caso,

não bastasse o impedimento de realizar a viagem sob a alegação de que o consumidor estava inadimplente quando, na verdade, os boletos haviam sido quitados, o autor ainda recebeu comunicados do SERASA com a solicitação da inscrição dos seus dados pela Reclamada Aymoré (Id. 142424738). Consigne-se ainda que o reclamante teve que adquirir novas passagens aéreas para realizar a viagem já planejada (Id. 142424739), uma vez que as requeridas se negaram a emitir o voucher pelo qual pagou, e não restituíram os valores quitados.

2.
Nesse cenário, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a ausência de solução administrativa para o caso, a ameaça de inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito pago, e a retenção indevida de valores, impondo-se a majoração da quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.
Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
, interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais suportados
(R$ 2.581,39)
e por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da falha na prestação das rés, que deixaram de emitir o voucher da viagem contratada pelo autor sob a alegação de este permanecia inadimplente, apesar de quitadas as parcelas convencionadas.

O recorrente requer a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023